Tribunal: TJSP
Processo: 1065894-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de anular ato administrativo de cassação de CNH. Alegação de ausência de notificação do procedimento administrativo de cassação. Procedimento regular. Sentença de improcedência. Recurso não provido.